Tribunal: TJSP
Processo: 1001523-15.2022.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Sentença de improcedência – Apelação da autarquia – Pretensão de reembolso dos valores adiantados a título de honorários periciais pelo Estado – Tema 1044 do c. STJ – Impossibilidade de condenação do Estado Federado que não fez parte do processo ao pagamento daquela obrigação – Pretensão que deve ser exercida pela via própria, assegurado o contraditório e a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Sentença de improcedência – Apelação da autarquia – Pretensão de reembolso dos valores adiantados a título de honorários periciais pelo Estado – Tema 1044 do c. STJ – Impossibilidade de condenação do Estado Federado que não fez parte do processo ao pagamento daquela obrigação – Pretensão que deve ser exercida pela via própria, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.